Tribunal: TJDFT
Processo: 0000950-05.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. COLISÃO. TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA DO VEÍCULO DE TRÁS. RESPONSABILIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência do consumidor em comprovar suas alegações, o que não é o caso dos autos, razão pela qual não há que se falar em inversão do ônus da prova.
2. Conforme dispõe o art. 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da demanda comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que é presumida a culpa de quem dá ensejo a acidente automobilístico mediante a colisão pela traseira, somente se admitindo solução diversa em circunstâncias excepcionais e através de robusta prova em sentido contrário.
4. Não tendo sido devidamente comprovada a responsabilização do autor apelante na ocorrência do acidente, não há o dever de indenizar por parte da seguradora.
5. De acordo com o art. 787, §2o, do Código Civil, “é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador”.
6. Recurso conhecido e improvido.